Tribunal: TJES
Processo: 5004988-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004988-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAYR FREGONA JUNIOR e outros
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004988-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JAYR FREGONA JUNIOR E OUTRO

AGRAVADOS: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo JAYR FREGONA JÚNIOR e LESSANDRO RODRIGUES FREGONA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares (id. 1630028), que declinou de sua competência e determinou a redistribuição do processo de origem para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca (de Linhares).

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação de origem, haja vista que a Lei Federal nº. 12.153/2009 afasta a competência do Juízo Especial para ações que versem sobre bens públicos, sendo esta a hipótese dos autos.

A Agravada DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA. apresentou contrarrazões recursais (id 1719462), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de indicação do nome e endereço de seu advogado pelos Agravantes e por ter sido a decisão recorrida juntada de forma incompleta. No mérito, pugna, em síntese, pelo não provimento do recurso.

O MUNICÍPIO DE LINHARES apresentou contrarrazões recursais (id 1871228), por meio do qual manifesta concordância com a pretensão recursal.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo JAYR FREGONA JÚNIOR e LESSANDRO RODRIGUES FREGONA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares (id. 1630028) que declinou de sua competência e determinou a redistribuição do processo de origem para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca (de Linhares).

PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL

Em suas contrarrazões, a Agravada DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA. pugna pelo não conhecimento do recurso por não ter sido informado o nome e endereço completo de seu advogado na petição recursal, como prevê o inciso IV, do art.1.017, do Código de Processo Civil, além de terem os Agravantes juntado cópia incompleta da decisão agravada.

Consoante cediço, a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, os vícios de forma relativos à interposição dos recursos passaram a ser sanáveis, como preceitua o parágrafo único, do art. 932. da lei processual, de modo que as eventuais irregularidades não levam mais ao não conhecimento imediato do recurso, mas reclamam a intimação do recorrente para correção do vício.

Não obstante, quanto à primeira irregularidade apontada, concernente à ausência de indicação do patrono da Agravada DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA., infere-se que já houve a necessária adequação formal do recurso. pois embora a intimação para contrarrazões tenha sido endereçada diretamente à parte representada, houve tempestiva apresentação da resposta recursal e o subsequente cadastro do respectivo patrono no sistema eletrônico, possibilitando as futuras intimações. Assim, resta cumprida a finalidade da exigência legal, que é justamente possibilitar o contraditório nos autos.

Quanto à suposta incompletude da decisão recorrida, infere-se não assistir razão à alegação, porquanto houve juntada do integral teor do
decisum
, como se vê no id 1630042 (fls. 04/07).

Assim, rejeito a preliminar de irregularidade formal e conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se agiu com acerto, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao pronunciar sua incompetência para processar e julgar a ação de origem e remeter os respectivos autos para distribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem.

Cuidam os autos de origem de ação ajuizada pelos Agravantes em face de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA. e do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Na petição inicial, alegam os Agravantes serem proprietários de dois lotes localizados no Município de Linhares e que o único acesso aos referidos lotes é por uma via pública que encontra-se irregularmente ocupada pela DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA. Narra-se, ainda, que o MUNICÍPIO DE LINHARES tem sido negligente em desocupar a referida via pública, o que tem prejudicado os Agravantes.

Pugnam os Agravantes, assim, pela concessão da tutela jurisdicional a fim de impor ao MUNICÍPIO DE LINHARES a obrigação de reabrir a via pública e para condenar DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA. a desocupar a área pública invadida. Pretende-se, ainda, a condenação dos Agravados à obrigação de indenizar os Agravantes pelos prejuízos materiais alegados.

Conforme se extrai da própria manifestação do MUNICÍPIO DE LINHARES, tanto em sede de contestação (id 1630027). como em contrarrazões recursais, a área objeto do litígio é (área) pública consubstanciada em uma via pública, que encontra-se irregularmente ocupada pela Agravada DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA.

A Lei Federal nº. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública em âmbito estadual, municipal e distrital, estabelece as regras de competência aplicáveis às ações passíveis de tramitar segundo o procedimento especial.

Neste sentido dispõe o art. 2º e seu parágrafo único:

Art. 2
o

- É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
- Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

Como se vê, a legislação especial criou regra diferenciada de fixação de competência para as causas que envolvam bens imóveis de propriedade dos entes públicos.

Ao assim fazer, a lei excepcionou a regra geral que toma por parâmetro o valor da causa e o tipo da ação ajuizada, como estabelecem o
caput
e o inciso I, do §1º, do art. 2º, da Lei Federal 12.153//2009, de modo que basta que a demanda tenha por ponto controvertido discussão referente a bem imóvel de domínio público para que se afaste a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido, como ilustra o julgamento do conflito de competência nº. 0034393-25.2018.8.08.0000, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.153/2009 BEM IMÓVEL CONFLITO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o legislador estabeleceu apenas dois critérios para a fixação da competência, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro. Precedente do TJES e do STJ.

2. Em se tratando de demanda que visa a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do laudêmio, em decorrência da alegação de transferência anterior da titularidade plena do imóvel ao particular, incide a vedação do §1º, II, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro público e Meio Ambiente de Linhares.”

(TJES, Classe: Conflito de competência, 0034393-25.2018.8.08.0000 , Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019)

Assim, forçoso reconhecer que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a ação envolvendo bem imóvel de propriedade de ente federativo, conforme dispõe o inciso II, do §1º, do art. 2º, da Lei Federal nº. 12.153/2009, de modo que merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para revogar a decisão ora agravada e reconhecer a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares para processar e julgar a ação de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004988-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JAYR FREGONA JUNIOR E OUTRO

AGRAVADOS: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO VERSANDO BEM PÚBLICO IMÓVEL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCISO II, DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI FEDERAL Nº. 12.153/2009 – RECURSO PROVIDO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a ação envolvendo bem imóvel de propriedade de ente federativo, conforme dispõe o inciso II, do § 1º, do art. 2º, da Lei Federal nº. 12.153/2009.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes JAYR FREGONA JUNIOR E OUTRO e Agravados DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, rejeitar a preliminar recursal para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.